Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA SELIC. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932, aplicável também à execução, prevê o prazo prescricional quinquenal para as pretensões em face da Fazenda Pública. Quanto à interrupção do prazo prescricional, o art. 9o indica que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último atoou termo do respectivo processo”.
4. No caso, o processo 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003. Todavia, no dia 19/04/2022 o prazo prescricional teve sua contagem reiniciada, com duração de mais 2 anos e meio, conforme art. 9o do Decreto 20.910/1932, pelo que seu encerramento ocorreu apenas em 19/10/2024. Como a ação originária foi ajuizada no dia 16/10/2024, não houve prescrição. Preliminar rejeitada.
5. No que se refere à forma de correção do débito, a Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
6. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
7. No mesmo sentido, estabelece a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em seu art. art. 22, §1o: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." – grifou-se
8. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. Por essa razão, não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ.
9. O cálculo deve ser apurado até 08/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios. Precedentes.
10. Recurso conhecido e não provido.